Tribunal: TJBA
Processo: 8011013-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVOS DE INSTRUMENTO N. 8011013-68.2025.8.05.0000 E 8013861-28.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTES: TOYOTA DO BRASIL LTDA. E
GUEBOR COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.

ADVOGADOS: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO,
MAYNARA SILVA CERQUEIRA, FLÁVIA SMARCEVSCKI PEREIRA BURATTO, AMANDA MARIA FREITAS SILVEIRA GONCALVES, RAPHAELA RODRIGUES NEVES DE SOUZA

AGRAVADA: ELEN MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA

ADVOGADOS: MATHEUS CERQUEIRA OLIVEIRA, BARBARA SOUZA BRAVO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. VEÍCULO COM DEFEITO. TUTELA ANTECIPADA PARA FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos de Instrumento interpostos p
ela
TOYOTA DO BRASIL LTDA. e pela GUEBOR COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA., contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar, solidariamente, o fornecimento de veículo reserva à autora ELEN MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária, no bojo de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Moral e Material. As
A
gravantes alegam, respectivamente, inexistência dos requisitos para concessão da tutela, ausência de responsabilidade pelo defeito — atribuído ao uso de combustível contaminado —, ilegitimidade passiva da
C
oncessionária e inexistência de perigo de dano irreparável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência para fornecimento de veículo reserva; estabelecer se a concessionária GUEBOR possui legitimidade passiva para figurar na demanda; determinar se há ilegalidade ou nulidade na decisão agravada por ausência de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vínculo entre as partes é de consumo, estando a autora caracterizada como consumidora e as agravantes como fornecedoras, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a legislação protetiva da parte hipossuficiente.

4. A decisão
guerreada
fundamenta-se em indícios suficientes de vício de qualidade no veículo adquirido, corroborados por documentos iniciais e reclamações similares registradas em plataformas públicas, exigindo aprofundamento probatório para eventual elisão da responsabilidade.

5. O relatório técnico da própria fabricante não é conclusivo quanto à causa do defeito, admitindo que apenas a desmontagem do motor poderia esclarecer a origem da falha, o que reforça a necessidade de dilação probatória.

6. A urgência na disponibilização de veículo reserva se justifica diante da demonstração da essencialidade do bem para as atividades cotidianas da autora, inclusive para o trabalho, e de possíveis implicações em sua saúde, caracterizando o perigo de dano.

7. A ilegitimidade passiva da concessionária não pode ser reconhecida nesta fase processual, pois há elementos indicativos de sua vinculação com os fatos narrados, inclusive registros de atendimento e revisão no estabelecimento da
A
gravante, sendo necessária instrução probatória.

8. A alegação de ausência de fundamentação não se sustenta, pois a decisão apresenta os elementos mínimos exigidos pelo art. 489 do CPC/2015, inclusive com referência aos documentos dos autos e aos fundamentos jurídicos do pedido.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravos de instrumento desprovidos.

––––––––––––––––––––––––––
–––––

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 18 e 20; CPC/2015, arts. 300 e 489.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI nº 0009524-16.2017.8.05.0000, Rel. Des.ª Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 21.11.2017.

––––––––––––––––––––––––––
–––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravos de Instrumento nºs
8011013-68.2025.8.05.0000
e
8013861-28.2025.8.05.0000
, tendo como Agravantes
a
TOYOTA DO BRASIL LTDA
.
e a

GUEBOR COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.
, sendo
Agravad
a

ELEN MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGA
R
PROVIMENTO AOS AGRAVOS DE INSTRUMENTO
.